Tribunal: STF
Processo: Rcl 92801
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município do Recife alega ter a Segunda Turma Recursal do 1° Colégio Recursal de Recife violado, no Processo n. 0009285-33.2025.8.17.8201, os verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 

Narra ter o órgão judiciário reclamado confirmado sentença que substituiu o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de adicional de insalubridade paga a servidor público.

Argumenta que lei local estabelece o salário mínimo como base de cálculo da referida gratificação, de modo que não caberia sua substituição por via judicial. Salienta ainda não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores.

Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância da verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
   
Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 

1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e

2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.

Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.

Por sua vez, assim justificou o tribunal reclamado a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o salário básico:

Primeiramente, é fundamental compreender que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias constituem categorias profissionais dotadas de regime jurídico especial, de caráter eminentemente nacional, conforme expressamente estabelecido no artigo 198, § 5º da Constituição Federal. Tal dispositivo constitucional determina que lei federal disporá sobre o regime jurídico dessas categorias, o que evidencia a competência da União para regular integralmente a matéria. 
A especialidade do regime jurídico aplicável a essas categorias profissionais decorre de sua função estratégica no Sistema Único de Saúde - SUS, atuando como elo entre a comunidade e os serviços de saúde, desenvolvendo atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas. Tal especificidade justifica a uniformização nacional das regras aplicáveis à categoria, de modo a assegurar condições adequadas de trabalho e remuneração em todo o território nacional. 
A Lei Federal nº 11.350/2006, ao regulamentar o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, estabeleceu em seu artigo 9º-A, § 3º, inciso II, que o adicional de insalubridade deverá ser calculado sobre o vencimento, quando se tratar de atividade ou operação insalubre. Trata-se de norma federal específica, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União pelo artigo 198, § 5º da Carta Magna. 
No caso em exame, restou incontroverso que a legislação municipal do Recife não estabelece de forma expressa e específica a base de cálculo do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde, caracterizando omissão normativa que não pode resultar em prejuízo aos direitos dos servidores dessa categoria. 
A omissão legislativa municipal não pode ser interpretada como exercício regular da autonomia federativa, mas sim como lacuna normativa que autoriza a aplicação supletiva da legislação federal específica. Isso porque o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde possui caráter nacional, conforme determinação constitucional expressa, não se submetendo integralmente às peculiaridades da legislação local de cada ente federativo. 
Nesse sentido, a aplicação da Lei Federal nº 11.350/2006 não configura violação à autonomia municipal prevista no artigo 18 da Constituição Federal, porquanto se trata de matéria cuja competência regulamentar foi expressamente atribuída à União pelo constituinte originário. A autonomia municipal deve ser exercida nos limites estabelecidos pela própria Constituição, não podendo ser invocada para afastar a aplicação de normas federais constitucionalmente válidas e aplicáveis.
[...]
Quanto às Súmulas Vinculantes nº 04 e 37 do Supremo Tribunal Federal, invocadas pelo recorrente, verifica-se que não se aplicam ao caso em exame.
 A Súmula Vinculante nº 04 veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público e sua substituição por decisão judicial. No presente caso, não se trata de substituição de base de cálculo por decisão judicial, mas sim de aplicação de norma legal federal específica (Lei nº 11.350/2006) que estabelece o vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade. Não há, portanto, substituição judicial de norma vigente, mas aplicação supletiva de legislação federal diante da omissão municipal. 
A Súmula Vinculante nº 37, por sua vez, veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Na hipótese dos autos, não se pleiteia aumento remuneratório com base em isonomia, mas sim a correta aplicação da base de cálculo prevista na legislação federal específica para a categoria profissional. O adicional de insalubridade já era devido à autora, questionando-se apenas a base de cálculo aplicável, matéria que encontra disciplina expressa na Lei Federal nº 11.350/2006.

Ao contrário do que afirma o ente municipal, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.

Razões semelhantes levam ao reconhecimento de inexistência de  transgressão ao enunciado vinculante da Súmula n. 37. Eis sua redação:

 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Não há, no caso, recurso ao princípio da isonomia como fundamento para concessão da vantagem pleiteada. Há, isso sim, simples incidência de preceito contido na Lei n. 13.342/2016, que determina a aplicação de salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago à categoria profissional da parte ora beneficiária.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente